Tribunal: TJDFT
Processo: 0007191-41.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0007191-41.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE MIRANDA VIEIRA APELADO: MARIO RIBEIRO DE CAMPOS 51220539104 D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que foi suscitada preliminar em contrarrazões de Não Conhecimento do Recurso interposto por ausência de preparo. Assim manifeste a Apelante no prazo de 5(cinco) dias sobre a referida preliminar vez que é prejudicial ao conhecimento da Apelação, em observância ao Princípio da Não Surpresa e Contraditório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator